Tribunal: TJPA
Processo: 0802739-72.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802739-72.2025.8.14.0000

RECORRENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº
0802739-72.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO:
ELIAS DE JESUS PEREIRA JUNIOR, ASSESSOR DE JUIZ DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. RECURSO.
COMUNICAÇÃO ENTRE ADVOGADO E ASSESSOR. FALTA DE ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO PELO ÓRGÃO CORREICIO
NAL. MANTIDO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5474778) interposto por

DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR, contra decisão ID 5373272 nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0004437-57.2024.2.00.0814, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar com fulcro no parágrafo único do art. 200 da Lei Estadual n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).

2.
O presente
proces
s
o
t
eve
início após Reclamação Administrativa requerendo apuração pela Corregedoria –Geral de Justiça de eventual prática funcional ou ilícito do assessor, alegando que o processo busca uma orientação necessária para que seja viabilizada uma comunicação efetiva com o assessor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. O pedido recursal
alega que a falta de atendimento ao recorrente por parte do assessor prejudicou a comunicação do advogado com o sistema de justiça, criando barreiras ao livre exercício da advocacia e ferindo os princípios da eficiência, publicidade e razoável duração do processo e por isso
requer
o conhecimento e provimento do recurso, para reformando a decisão da Corregedoria de Justiça, determinar a continuidade da apuração disciplinar contra o assessor, com a instauração do procedimento administrativo e realização das diligências necessárias
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
Da atenta análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar os fatos alegados, pois como bem destacado pelo Órgão Correicional nas suas razões de decidir, o e-mail anexado indica que não estava com o endereço correto e o telefone mencionado é de uso pessoal do servidor.
Soma-se ainda a captura de tela de trecho de conversas do Whatsapp da OAB-Subseção de Tucumã, trazida na peça recursal, que não apresentou qual prejuízo o recorrente sofreu no seu exercício da advocacia.

5.
De outro lado, extrai-se das considerações feitas pelo recorrente em sua peça inicial sobre o
assessor, destacando que este é uma pe
ssoa trabalhadora e que em
todas as visitas ao fórum, sempre foi recebido com extrema cordialidade, educação e respeito
,
atendido de maneira rápida e eficiente, evidenciando o compromisso incansável d
o
assessor com o trabalho
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6
. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero sob a presidência
do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0802739-72.2025.8.14.0000

RECORRENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ELIAS DE JESUS PEREIRA JUNIOR, ASSESSOR DE JUIZ DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID
5474778
) interposto por

DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR
,
contra decisão ID
5373272
nos autos d
a

Reclamação Disciplinar
nº
0004437-57.2024.2.00.0814
, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que
determinou o arquivamento da reclamação disciplinar com fulcro no parágrafo único do art. 200 da Lei Estadual n.º 5.810/94
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).

O presente
processo
t
eve
início após R
eclamação Administrativa
requerendo apuração pela Corregedoria –Geral de Justiça de eventual prática funcional ou ilícito
do assessor
, alegando
que o processo busca uma
orientação necessária para
que seja
viabiliza
da
uma comunicação efetiva com
o assessor
(id N. 5098243)
.

O Órgão Censor determinou a ciência do servidor e solicitou manifestação (id n. 5104083)
.

O requerente peticionou
aduzindo que o requerido não se manifestou e
solicit
ou
a conclusão dos autos para o proferimento de decisão definiti
va (id. 5215083).

O servidor apresentou manifestação (id. 5217054).

A Corregedoria Geral de Justiça (ID
5373272
)
,
deferiu dilação de prazo e
após análise acurada dos autos, n
ão atribuiu prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao servidor reclamado e determinou o arquivamento da reclamação disciplinar com fulcro no parágrafo único do art. 200 da Le
i

Estadual n. 5810/94 - RJUPA.

O
r
equerente
interpôs Recurso Administrativo (
id 5474778
), alegando em síntese
,
que
a reclamação teve origem pois o assessor reiteradamente deixou de prestar atendimento ao advogado por meio do Balcão Virtual
e outros canais
institucionais.

Afirma que
a falta de atendimento prejudicou a comunicação do advogado com o sistema de justiça, criando barreiras ao livre exercício da advocacia e ferindo os princípios da eficiência, publicidade e razoável duração do processo.

Destaca que
a dificuldade de comunicação decorre, ainda, do fato de que o assessor desempenha suas funções dentro do gabinete de um magistrado que se declarou suspeito para atuar em processos patrocinados pelo recorrente, tornando inviável o contato presencial por razões de urbanidade e decoro.

Aduz que o recorrente apresentou provas de tentativas frustradas de contato e de ausência de resposta por parte do servidor. A simples alegação de sobrecarga não pode ser utilizada para afastar a obrigação do servidor de atender aos advogados.

Ao fim, requer
o conhecimento e provimento do recurso, para reformando a decisão de origem, determinar a continuidade da apuração disciplinar contra o as
sessor, com a instauração do procedimento administrativo
e
realização
das diligências necessárias.

Em ID
5
475631
, o Órgão Censor
determinou a remessa dos autos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após
distribuição.

É o sucinto relatório
.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A decisão da Corregedoria de Justiça muito bem esclarece os fatos alegados:

...

Em relação ao Email, o espelho de encaminhamento juntado pelo reclamante em Id. 5098249 revela um equívoco na grafia do endereço de envio, pois onde seria a letra “l” do nome do servidor consta uma barra “|”, motivo pelo qual, possivelmente, a mensagem não chegou ao seu destino.

Em relação à tentativa de contato via WhatsApp, observa-se que o número de telefone informado pelo Advogado reclamante em Id. 5098303 não consta na lista telefônica Oficial do TJ/PA, tratando-se de número particular do Servidor. Registre-se que na lista telefônica Oficial do TJ/PA constam os seguintes números: (94) 3198 2149– Gabinete, (94) 3198 2152 – UNAJ e (94) 3198 2148 – Vara Única de Tucumã/PA.

Sopesando todo o conteúdo destes autos, observa-se que não há indícios de que o Servidor reclamado tenha realizado qualquer ato em descumprimento aos seus deveres funcionais, bem como, não existe nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir “in concreto” qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada pelo referido Servidor, o qual contraditou todas as acusações contra si apontadas.

É cediço que para se tomar as devidas providências, necessário se faz que a parte prejudicada ou atingida pelo ato ilegal ou irregular demonstre a veracidade dos fatos narrados.

De outro vértice, anota-se que não existe nenhum outro procedimento que tenha tramitado ou esteja em tramitação neste Órgão Censor em desfavor do Servidor, ora reclamado.

Da atenta análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de demon
strar os fatos alegados, pois como bem destacado pelo Órgão Correicional
nas suas razões de decidir
, o e-mail
anexado
indica que

não estava com o endereço correto e o telefone
mencionado é de uso pessoal do servidor.

Soma-se ainda a
captura de tela de trecho
de conversas do
Whatsapp
da OAB-Subseção de Tucumã,

trazida na peça recursal
,

que
não apresentou
qual
prejuízo o recorrente sofreu no seu exercício da advocacia.

De outro lado, extrai-se do presente feito
, nas considerações que o recorrente fez sobre o assessor, na peça inicial que:

Inicialmente, quero registrar meu
profundo apreço e reconhecimento ao serventuário desta Comarca. Em todas as minhas visitas ao fórum, sempre fui recebido com extrema cordialidade, educação e respeito, o que demonstra o alto nível de profissionalismo e dedicação aos advogados que representam os jurisdicionados. Mesmo diante de enormes compromissos e prazos, sempre fui atendido de maneira rápida e eficiente, evidenciando o compromisso incansável desse assessor com o trabalho
.
Sua capacidade de ouvir atentamente e sua disposição em proporcionar um atendimento acolhedor e justo merecem elogios
. É
inegável que o assessor desta comarca é uma pessoa extremamente trabalhadora
, dedicando-se incansavelmente para garantir a justiça e o bem-estar da comunidade. Os processos desta Vara Única são verdadeiramente sobre-humanos. É impossível, de maneira humanamente viável, atender aos prazos estabelecidos pelo CNJ no Provimento de nº 165 de 16/04/2024 e pelo art. 226 e 227 do CPC, dada a imensa quantidade de processos de assuntos complexos que abarrotam o sistema judiciário local.
..
. Por mais que trabalhe intensamente, não é humanamente possível providenciar despachos, decisões e sentenças de um número tão vasto de processos, comprometendo assim a efetividade da justiça que todos buscamos.

Acrescente-se ainda,
que o próprio recorrente menciona
a razão da sua dificuldade:

O advogado Delson C. S. Júnior vem enfrentando dificuldades para estabelecer comunicação com o Assessor Cível vinculado à Comarca de Tucumã/PA. Tal situação decorre do fato de que o referido assessor exerce suas funções em uma sala situada no interior do gabinete do Juiz de Direito Titular, nobre Dr. Ramiro Gomes, o qual se declarou suspeito para atuar em todos os processos envolvendo o mencionado advogado (
PjeCor
nº 000286651.2024.2.00.0814).
Por razões de urbanidade e decoro, o advogado não se sente à vontade para buscar contato direto com o assessor cível na presença do magistrado suspeito
. -
grifo
nosso

Portanto,
resta claro que não há qualquer embaraço ou obstáculo por parte do assessor.

Desta forma, não havendo o que ser reformado por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/06/2025